Tribunal: TJMT
Processo: 1031784-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031784-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), RODRIGO CALONGA CARNEIRO - CPF: 021.323.431-95 (AGRAVANTE), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (AGRAVANTE), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (AGRAVADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ZEFERINA CALONGA CARNEIRO - CPF: 353.298.741-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. agravo interno em
habeas corpus
. Medidas protetivas de urgência. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo, que indeferiu a revogação das medidas protetivas, pelo cometimento, em tese, de ameaça, visando o regular processamento do HC e, por conseguinte, o afastamento das medidas protetivas.

II.
Questão em discussão

A imposição de medidas protetivas de urgência configura ameaça à liberdade de locomoção apta a justificar a impetração do
habeas corpus
.

III.
Razões de decidir

1.

O
habeas corpus

“é ação constitucional destinada a tutelar, exclusivamente, ameaças de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal”
(STJ, AgRg no HC 851808/GO).

2.
“Não verificada a existência de flagrante ilegalidade com repercussão no direito de liberdade do paciente que justifique o manejo excepcional do remédio constitucional, impõe-se o não conhecimento da ordem impetrada”
(TJMG, HC no 1.0000.25.052351-1/000).

3.
As medidas protetivas de urgência,
“embora restrinjam direitos, não configuram, por si sós, coação ilegal evidente à liberdade de locomoção, de modo a justificar o manejo do habeas corpus”
(TJMT, HC no 1022284-31.2025.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não comprovada restrição efetiva ao direito de liberdade do paciente, afigura-se injustificável o processamento excepcional da impetração de
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 19, § 6o, 22, II e III, “c”; Lei no 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851808/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no RHC 179686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.2.2024; STJ, REsp 2070717/MG e outros (Tema 1.249), j. 13.11.2024; TJMT, HC no 1005257-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.4.2024; TJMT, HC no 1022284-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, p. 7.8.2025; TJMG, HC no 1.0000.25.052351-1/000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM
HABEAS CORPUS
No 1031784-24.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: RODRIGO CALONGA CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

Agravo regimental interposto por RODRIGO CALONGA CARNEIRO contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas corpus
no 1031784- 24.2025.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do incidente processual (PJe no 1007281-49.2024.8.11.0007), que indeferiu a revogação das medidas protetivas, em favor de Zeferina Calonga Carneiro pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147,
caput
, do CP c/c Lei no 11.340/2006 - (ID 316644894).

O agravante sustenta estar justificado o processamento da impetração, por não se tratar
“de mera medida de caráter civil, mas de imposição que interfere concretamente na liberdade de locomoção, cabendo o controle por habeas corpus”
.

Requer o provimento para que seja determinado o regular processamento do
Habeas Corpus
e, por conseguinte, revogadas as medidas protetivas (ID 318658975).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento por entender que
“o habeas corpus, ação constitucional visa proteger o cidadão contra atos arbitrários do Estado e, no caso, não sendo apontado essa ilegalidade [...], deve ser mantida a decisão [...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 323850866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Habeas Corpus
no 1031784-24.2025.8.11.0000 foi extinto, sem resolução de mérito, porque a impetrante não apresentou qualquer ato que pudesse caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente.

Na decisão agravada, consignou-se que
o
habeas corpus

“é ação constitucional destinada a tutelar, exclusivamente, ameaças de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal”
(STJ, AgRg no HC 851808/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 16.10.2023; AgRg no RHC 179686/PE - Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 26.2.2024).

E anotou-se os seguintes julgados:

“[...] Não se constata, na hipótese, desproporcionalidade entre as restrições impostas à liberdade de locomoção do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da requerente. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.”
(TJMT, HC no 1005257-69.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 18.4.2024)

“Não verificada a existência de flagrante ilegalidade com repercussão no direito de liberdade do paciente que justifique o manejo excepcional do remédio constitucional, impõe-se o não conhecimento da ordem impetrada.”
(TJMG, HC no 1.0000.25.052351-1/000 – Relator: Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo – j. 2.4.2025)

Ressaltou-se, ainda, que a vítima manifestou o interesse, por duas vezes, de prorrogar as medidas protetivas uma vez que
“ainda sente temor e insegurança em relação ao agressor”
.

No caso, o agravante não comprovou que as medidas protetivas estejam efetivamente restringindo seu direito de locomoção, tampouco demonstrou que a proibição de se aproximar da vítima lhe impeça de exercer suas atividades.

Frise-se que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.249), consolidou o entendimento de que
“a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado”
(REsp 2070717/MG; REsp 2070857/MG; REsp 2070863/MG; REsp 2071109/MG - j. 13.11.2024).

Essa premissa jurídica foi reforçada pela Lei no 14.550/2023, a qual dispõe que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
(Lei Maria da Penha, art. 19, § 6o).

Com efeito, as medidas protetivas de urgência,
“embora restrinjam direitos, não configuram, por si sós, coação ilegal evidente à liberdade de locomoção, de modo a justificar o manejo do habeas corpus”
(TJMT, HC no 1022284-31.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – p. 7.8.2025).

Por fim, registre-se que a necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)”
(EMÍDIO, Victor. Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? Jusbrasil, [S. l.], 21 dez. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia/1346012061. Acesso em: 6 nov. 2025).

Nesse quadro, mostra-se injustificável o processamento excepcional da impetração
.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025